Tribunal: TJES
Processo: 5048295-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048295-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RENATO OLAVO DO SACRAMENTO FILHO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. VIAGENS COMBINADAS E INFRAÇÃO ÉTICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela plataforma digital (Uber) contra sentença que a condenou a reativar conta de motorista parceiro e ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que a desativação foi arbitrária e carente de contraditório prévio. 2. O motorista alega que a exclusão foi abrupta e imotivada, enquanto a plataforma sustenta a ocorrência de infrações graves (fraude e má conduta).

II. Questão em discussão
3. A questão consiste em determinar se a plataforma digital pode rescindir unilateralmente o contrato com motorista parceiro com base em cláusula resolutiva expressa e indícios de infração contratual, à luz da autonomia privada e da tese fixada pelo STJ (REsp 2.135.783/DF).

III. Razões de decidir
4. Segundo o art. 421-A do Código Civil, os contratos empresariais e civis presumem-se paritários, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima e a autonomia da vontade. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.135.783/DF, firmou o entendimento de que as plataformas de aplicativos possuem liberdade de não contratar, podendo desativar motoristas por infrações graves, sendo o contraditório diferido (posterior) suficiente nas relações privadas. 6. No caso concreto, a recorrente apresentou provas sistêmicas de "viagens combinadas" (simulação de trajetos para ganho indevido) e relatos de usuários sobre conduta discriminatória e uso da conta por terceiros, o que configura infração às regras de segurança e ética da comunidade. 7. A atuação da plataforma configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
"É legítima a desativação de motorista parceiro por plataforma digital quando comprovado o descumprimento de cláusulas contratuais e normas de segurança, em observância à liberdade contratual e à autonomia privada (Art. 421-A, CC)."

Legislação relevante citada:
Código Civil, arts. 188, I, 421 e 421-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01/07/2024.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
o requerente afirma que atuava como motorista da plataforma Uber desde 2017. Alega ter sido surpreendido com a desativação abrupta de sua conta sob a justificativa genérica de "comportamento legítimo ou fraudulento", sem que lhe fosse oportunizado o contraditório ou informada a conduta específica. Sustenta a inexistência de irregularidades, possuindo nota 4.81 e mais de 8.000 corridas. Pleiteou a reativação da conta, lucros cessantes de R$ 11.386,68 e danos morais de R$ 12.000,00.

2. Da Sentença:
o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: determinar a reativação da conta em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00; condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

3. Das Razões Recursais:
a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. sustenta, em síntese, que a desativação da conta do recorrido Renato Olavo do Sacramento Filho constitui exercício regular de direito fundamentado na autonomia privada e na liberdade contratual, argumentando que o Poder Judiciário não pode compelir a plataforma à manutenção compulsória de parcerias quando verificadas violações aos Termos e Condições aceitos pelo motorista. A recorrente alega que a sentença deve ser reformada pois ignorou provas robustas de infrações contratuais graves, especificamente a constatação de "viagens combinadas" (simuladas) com usuários específicos para manipulação de ganhos, além de relatos desfavoráveis de usuários que indicam conduta discriminatória e o uso da conta por motorista diferente do titular da foto. Por fim, defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova idôneo para relações digitais, asseverando que foi oportunizado o direito de revisão administrativa ao motorista, o que afastaria qualquer alegação de cerceamento de defesa ou dano moral indenizável.

VOTO

4.
A controvérsia reside na legalidade da desativação do motorista em face da autonomia privada e da comprovação da justa causa contratual. No mérito, assiste razão à Recorrente.

5
. O Código Civil, em seu
Art. 421-A
, estabelece que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima do Judiciário e a autonomia da vontade. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no recente julgamento do
REsp 2.135.783/DF
(julho de 2024), consolidou o entendimento de que as plataformas de aplicativo podem suspender ou desativar imediatamente motoristas quando constatado ato reputado grave, sendo a defesa diferida (posterior) suficiente para resguardar o contraditório nas relações privadas.

6.
No caso em tela, a Recorrente logrou comprovar fato impeditivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC). As telas sistêmicas, embora produzidas pela empresa, são o meio de prova idôneo em contratos digitais. Tais provas demonstram fraude por viagens combinadas (padrões atípicos de corridas com usuários específicos para manipular ganhos) e violações de segurança (relatos de comportamento discriminatório e compartilhamento de conta), condutas que autorizam a rescisão imediata conforme previsto na Cláusula 12.2 do contrato e no Código da Comunidade.

7.
Portanto, a Uber agiu no
exercício regular de direito
(Art. 188, I, do CC). Não há ato ilícito, pois a liberdade de não contratar permite à plataforma excluir parceiros que descumprem as normas de segurança. A manutenção da sentença implicaria em impor uma contratação compulsória eterna, o que fere o preceito constitucional da livre iniciativa.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto,
VOTO pelo PROVIMENTO do recurso
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos iniciais.

9.
Sem condenação em honorários (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)